Tribunal: TJBA
Processo: 8057332-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057332-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARISA MARTA ALVES

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA APENAS POR SEMELHANÇA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada com firma reconhecida por autenticidade.

2. A determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade constitui exercício regular do poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC, especialmente quando há indícios de litigância predatória.

3.
O descumprimento da determinação judicial, mediante juntada de procuração com firma reconhecida apenas por semelhança, quando expressamente exigido reconhecimento por autenticidade, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A ausência de justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial demonstra desinteresse processual e má-fé processual.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057332-28.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MARISA MARTA ALVES e como agravado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.